Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-60.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM AS TAXAS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN.

RECURSO DESPROVIDO.